Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação Cível. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Gratuidade de justiça. Cláusula penal. Hipótese de incidência distinta.
1. Prevalece a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência, se a parte contrária não se desincumbe do ônus de produzir provas que a infirmem.
2. A multa pactuada tem por hipótese de incidência a extinção antecipada do contrato de locação a pedido do locatário, o que não ocorreu no caso em que a extinção é fruto de ação de despejo. Não se pode estender a cláusula penal, que se interpreta restritivamente, a hipótese de incidência estranha à que foi estabelecida no contrato.